Tribunal: TJSP
Processo: 2278782-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa perante a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). Acesso à informações protegidas pelo sigilo bancário, que necessita de intervenção do Poder Judiciário e não são acessíveis diretamente pelo interessado e não abrangidas pela pesquisa via SISBAJUD. Decisão reformada. Recurso provido.